Tribunal: TJDFT
Processo: 0736739-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. ARTIGO 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANTES DA PARTILHA. SUCESSÃO PELO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .
2. A Jurisprudência, no entanto, firmou critérios objetivos para determinar a preferência da sucessão, em três circunstâncias distintas. Antes da efetivação da partilha, a sucessão deverá ser feita pelo Espólio. Se ainda não aberto o inventário, a representação do Espólio será feita pelo inventariante provisório, nos termos do artigo 1.797 do Código Civil. Após a abertura do inventário, pelo inventariante. Por fim, quando efetivada a partilha da herança, a parte será sucedida pelos herdeiros.
3. Agravo conhecido e provido.